Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV) DURANTE O TELETRABALHO. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, condenando-a à devolução de valores indevidamente recebidos a título de adicional de insalubridade e Gratificação de Movimentação (GMOV) no período em que esteve em regime de teletrabalho integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento dos valores indevidos decorreu de erro administrativo de procedimento ou de interpretação errônea da norma pela administração pública; e (ii) estabelecer se a servidora pode ser isentada da devolução dos valores em razão da suposta boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de insalubridade e a GMOV possuem caráter propter laborem, sendo devidos apenas enquanto o servidor exercer atividades presenciais que justifiquem o benefício, nos termos do art. 79 da Lei Complementar no 840/2011 e do art. 1o Lei Distrital no 318/1992.
4. O pagamento indevido decorreu de erro operacional da administração pública, e não de interpretação equivocada da norma, o que impõe a aplicação do Tema 1.009 do STJ, que determina a devolução dos valores salvo comprovação de boa-fé objetiva do servidor.
5. A legislação distrital e os atos normativos da Secretaria de Saúde do DF estabelecem expressamente a supressão dos adicionais e gratificações condicionadas a condições especiais de trabalho para servidores em teletrabalho, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento da regra.
6. O fato de a servidora ter entrado em licença-maternidade não interfere na obrigação de restituição, pois as verbas já haviam sido suprimidas do contracheque no período de teletrabalho, concedido antes da concessão da licença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.